Tribunal: TJES
Processo: 5009950-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009950-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, eis que
“o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

II.
Na hipótese, a despeito da alegação de que não possuem recursos financeiros suficientes para arcar com todas as despesas dos processos nos quais são partes, os Recorrentes não juntaram aos autos qualquer documento que comprovasse quanto recebem com o exercício de sua atividade econômica.

III.
Conforme se verifica das razões recursais (Id. 4835893, págs. 11/13), os Recorrentes contraíram empréstimos que atingem montante milionário, sendo certo que empréstimos vultosos, tal como no caso em análise, apenas são concedidos mediante comprovação de renda capaz de satisfazer o futuro pagamento.

IV.
Apesar da alegação de existência de outras decisões, proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, que concederam o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, certo é que este Juízo não se encontra vinculado aos demais, fazendo-se necessária a comprovação da real situação financeira dos mesmos no bojo do presente processo, o que, entretanto, não restou procedido.

V.
Recurso conhecido e desprovido, impondo-se aos Recorrentes promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

HELMAR GUMS, GRAZIELLE GUMS E JOSIMARA LOSS GUMS
formalizaram a interposição de
AGRAVO INTERNO
(Id. 4835893) em razão de
DECISÃO
(Id. 4014594) proferida por esta Relatoria, no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 3523967)

interposto em razão da
DECISÃO
(Id. 3523972)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizado pelos Recorrentes, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, aduzem os Recorrentes, em apertada síntese, que:
(I)
“
o relator contraria outras decisões proferidas por esse Tribunal, envolvendo as mesmas partes
”;
(II)
“
os agravantes foram demandados em múltiplas execuções, em razão do inadimplemento dos contratos bancários
”, de forma que as custas processuais de todos os processos que os Recorrentes estão envolvidos perfazem a soma de R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais), tornando impossível arcar com o montante total das despesas processuais.

Por oportuno, esta Relatoria já se pronunciou a respeito da questão em
Decisão
(Id. 4014594), cujo conteúdo ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Na hipótese sub examen, não há nos autos documentos aptos a demonstrar a real condição financeira dos Recorrentes. Isso porque, apesar de serem produtores rurais, exercendo a atividade de avicultura, não juntaram aos autos qualquer documento que comprovasse quanto recebem com o exercício de sua atividade econômica.

Além disso, conforme se verifica das razões recursais, págs. 11/13, os Recorrentes contraíram empréstimos que atingem montante milionário, sendo certo que empréstimos vultosos tal como no caso em análise apenas são concedidos mediante comprovação de renda capaz de satisfazer o futuro pagamento.

Verifica-se, ainda, que os Recorrentes encontram-se assistidos por Advogado Particular, que não informou no Instrumento de Procuração exercer o munus de forma gratuita.

Nesse diapasão, o indeferimento do benefício de Gratuidade de Justiça é medida que se impõe.

Cumpre trazer à baila, neste particular, a uníssona jurisprudência pátria, no intento de demonstrar que, uma vez firmado o convencimento do Magistrado acerca da inverossimilhança do estado de miserabilidade, nega-se o benefício à Assistência Judiciária Gratuita, in litteris:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008). (...)” (STJ; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.” “2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)”

Isto posto, INDEFIRO o pleito de Assistência Judiciária Gratuita Recursal.

Intimem-se os Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos a esta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, analisando os autos, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da supracitada Decisão, alusivo à ausência de provas concretas da incapacidade financeira do Recorrente.

Isto porque, a despeito da alegação de que não possuem recursos financeiros suficientes para arcar com todas as despesas dos processos nos quais são partes,

os Recorrentes não juntaram aos autos qualquer documento que comprovasse quanto recebem com o exercício de sua atividade econômica.

Além disso, conforme se verifica das razões recursais (Id. 4835893, págs. 11/13), os Recorrentes contraíram empréstimos que atingem montante milionário, sendo certo que empréstimos vultosos, tal como no caso em análise, apenas são concedidos mediante comprovação de renda capaz de satisfazer o futuro pagamento.

Vale ressaltar que, apesar da alegação de existência de outras decisões, proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, que concederam o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, certo é que este Juízo não se encontra vinculado aos demais, fazendo-se necessária a comprovação da real situação financeira dos mesmos no bojo do presente processo, o que, entretanto, não restou procedido.

Desta forma, inexistindo comprovação da real condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, mormente considerando que
“o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, impondo-se aos Recorrentes promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)